Tribunal: STF
Processo: ARE 1590277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRAS DE PERITO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO E SUPERVISOR MÉDICO-PERICIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI N. 11.907/2009. EXIGÊNCIA LEGAL DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A questão discutida nos autos versa sobre a possibilidade de garantir ao autor o enquadramento funcional à Classe Especial, Padrão III, da Carreira de Perito Médico Federal. 2. Nos termos previstos no art. 37, § 3º, da Lei n. 11.907/2009, em sua redação original, dentre os requisitos para promoção à Classe Especial da Carreira de Perito Médico Previdenciário e da Carreira de Supervisor Médico-Pericial, era exigido curso de especialização específico, ofertado pelo INSS. 3. O art. 37, §4º, da Lei n. 11.907/2009 criou, para a Administração, o dever legal de disponibilização do curso de especialização específico 4. O curso de especialização foi oferecido pela Administração, uma única vez, em 2009, sendo que, em 2017, deixou de ser requisito para promoção ao último posto da carreira, resultando, por conseguinte, em efetivo prejuízo a todos os servidores que se aposentaram entre 2009 e 2017, caso da parte autora 5. A omissão da Administração em disponibilizar o curso de especialização violou o princípio da segurança jurídica, uma vez que gerou uma legítima expectativa dos servidores à participação nesse curso para o fim de alcançar o último degrau da carreira. 6. Considerando que esse era o único requisito que impediu a progressão funcional do autor, conclui-se pelo reconhecimento do seu direito ao enquadramento funcional à Classe Especial, Padrão III, da Carreira de Perito Médico Federal, sem a exigência de participação em curso de especialização específico. 7. Apelação provida” (eDOC 9 – ID: af9fac42, p. 5-6)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, X, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, narra-se que é Perito Médico Previdenciário, aposentado em fevereiro de 2010 na Classe Especial, Padrão V (última classe e padrão), conforme Lei n° 10.786/2004, posição ocupada desde junho /2004. Afirma-se que, com a edição da Lei n° 11.907/2009, para se ocupar a última posição e classe da carreira, a lei exige que o servidor faça cursos para progressão, requisito que não foi preenchido pelo recorrente.
Sustenta-se a ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 37. Alega-se que está em “desacordo com a Constituição qualquer interpretação de dispositivo legal que, a pretexto de avaliação equitativa ou que em face do princípio da isonomia proceda à extensão de aumento remuneratório a uma categoria de servidores não contemplada na respectiva lei concessiva, pois não há no ordenamento jurídico amparo para que profissionais ocupantes de cargos diversos venham a requerer equidade de remuneração no serviço público” (eDOC 19 – ID? 530d8c9f, p. 6).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o art. 37, §4º, da Lei nº 11.907/2009, exige a realização de curso de especialização específico, ofertado pelo INSS, para a promoção à Classe Especial da Carreira de Perito Médico Previdenciário e da Carreira de Supervisor Médico-Pericial, mas que tal curso foi oferecido pela Administração uma única vez, em 2009, sendo que, em 2017, deixou de exigi-lo para promoção ao último posto da carreira, resultando em prejuízo a todos os servidores que se aposentaram entre 2009 e 2017. 
Registrou, assim, que a omissão da Administração em disponibilizar o curso de especialização violou o princípio da segurança jurídica, uma vez que gerou uma legítima expectativa dos servidores à participação nesse curso para o fim de alcançar o último degrau da carreira. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“A questão discutida nos autos versa sobre a possibilidade de garantir ao autor o enquadramento funcional à Classe Especial, Padrão III, da Carreira de Perito Médico Previdenciário, sem a exigência de participação em curso de especialização específico. O autor, perito médico federal, narra que, com a reestruturação realizada pela Medida Provisória n. 441/2008, convertida na Lei n. 11.907/2009, passou para a Classe D, Padrão III, da carreira. Afirma que foi criada mais uma classe (Classe Especial), que contava com três padrões (I, II e III), que apenas poderiam ser alcançados por servidores que, entre outros requisitos, possuíssem “certificado de curso de especialização específico, compatível com as atribuições do cargo, realizado após ingresso na classe D, promovido em parceria do INSS com instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, na forma da legislação vigente”. Assevera que “ao lastrear o acesso à Classe Especial em realização de curso a ser oferecido somente no final da Carreira, que sequer fora regulamentado, a norma estabeleceu critério desigual entre servidores ativos e aposentados, tal qual no caso do Apelante, aposentado em 03 de fevereiro de 2010”.A sentença (p. 140-150) julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico. Nos termos previstos no art. 37, § 3º, da Lei n. 11.907/2009, em sua redação original, dentre os requisitos para promoção à Classe Especial da Carreira de Perito Médico Previdenciário e da Carreira de Supervisor Médico-Pericial, era exigido curso de especialização específico, ofertado pelo INSS, verbis: Art. 37. O desenvolvimento dos servidores da Carreira de Perito Médico Previdenciário e da Carreira de Supervisor Médico-Pericial ocorrerá mediante progressão funcional e promoção.§ 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo, progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior.§ 2º A progressão funcional e a promoção observarão os requisitos e as condições a serem fixados em regulamento, devendo levar em consideração os resultados da avaliação de desempenho do servidor.§ 3º Sem prejuízo de outros requisitos e condições estabelecidos no regulamento de que trata o § 2º deste artigo, são pré-requisitos mínimos para promoção à Classe Especial da Carreira de Perito Médico Previdenciário e da Carreira de Supervisor Médico-Pericial: I - possuir, no mínimo, dezoito anos e meio de efetivo exercício no cargo; II - possuir habilitação em avaliação de desempenho individual com resultado médio superior a 80% (oitenta por cento) do limite máximo da pontuação das avaliações realizadas no interstício considerado para a progressão na Classe D; e III - possuir certificado de curso de especialização específico, compatível com as atribuições do cargo, realizado após ingresso na classe D, promovido em parceria do INSS com instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, na forma da legislação vigente.§ 4º O INSS deverá incluir, em seu plano de capacitação, o curso de especialização de que trata o inciso III do § 3º deste artigo. Observe-se que o art. 37, §4º, da Lei n. 11.907/2009 criou, para a Administração, o dever legal de disponibilização do curso de especialização específico. Entretanto, o curso de especialização foi oferecido pela Administração, uma única vez, em 2009, sendo que, em 2017, deixou de ser requisito para promoção ao último posto da carreira, resultando, por conseguinte, em efetivo prejuízo a todos os servidores que se aposentaram entre 2009 e 2017, caso da parte autora. Nesse contexto, a omissão da Administração em disponibilizar o curso de especialização violou o princípio da segurança jurídica, uma vez que gerou uma legítima expectativa dos servidores à participação nesse curso para o fim de alcançar o último degrau da carreira. Portanto, não tendo a Administração cumprido sua obrigação em ofertar o curso necessário à promoção, tal requisito deve ser desconsiderado para essa finalidade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. CARREIRA DE PERITO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI N. 11.907/2009. EXIGÊNCIA LEGAL DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Sentença proferida sob a vigência do CPC/2015. 2. A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento do direito de servidora aposentada antes da Lei n. 13.457/2017, que alterou o § 3º da Lei n. 11.907/2009, à progressão funcional para a Classe Especial, Padrão III, da Carreira de Perito Médico Previdenciário, independentemente do cumprimento da exigência legal de participação em curso de especialização. 3. Para a promoção à Classe Especial da Carreira de Perito Médico Previdenciário e da Carreira de Supervisor Médico-Pericial, de acordo com a redação original do art. 37, § 3º, III, da Lei n. 11.907/2009, era exigido curso de especialização específico, a ser ofertado pelo INSS. Todavia, a Lei n. n. 13.457/2017 alterou o § 3º da Lei n. 11.907/2009, passando a exigir, para a referida promoção, "ser habilitado em avaliação de desempenho individual com resultado médio superior a 80% (oitenta por cento) do limite máximo da pontuação das avaliações realizadas no interstício considerado para a progressão na Classe D." 4. O curso de especialização apenas foi oferecido pela Administração uma única vez, em 2009, sendo que, em 2017, deixou de ser requisito para promoção ao último posto da carreira, resultando, por conseguinte, em efetivo prejuízo a todos os servidores que se aposentaram entre 2009 e 2017, caso da parte autora. 5. A omissão da Administração em disponibilizar o curso de especialização violou o princípio da segurança jurídica, uma vez que gerou uma legítima expectativa dos servidores à participação nesse curso para o fim de alcançar o último degrau da carreira. 6. Apelação da parte autora provida.(AC 1025409-09.2022.4.01.3400, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, PJe de 14.02.2024) ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NÃO OFERTADO. FATO DA ADMINISTRAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 1. Cuida-se de remessa necessária e apelação da União em face de sentença que julgou procedente o pedido do autor para declarar seu direito à progressão funcional para a Classe Especial, Padrão III, da Carreira de Perito Médico Previdenciário, conforme Anexo XIII, da Lei nº 11.907/2009 e, consequentemente, condenar a União a efetuar a revisão do seu posicionamento funcional, assim como a pagar todas as diferenças remuneratórias daí decorrentes, limitadas ao quinquênio anterior à propositura da ação. 2. Sobre a matéria examinada nos autos, registro que em sessão anterior (05/09/2023), no julgamento da ApCiv 1035849-64.2022.4.01.3400 e ApCiv 1032602-75.2022.4.01.3400, em caso similar ao examinado nestes autos, inclusive no que se refere ao objeto do recurso de apelação, acompanhando o Relator, Desembargador Federal Morais da Rocha, adotei entendimento diverso do que ora aplico. A solução que utilizo se deve à percepção de aspectos essenciais ao exame do direito discutido, os quais, antes não considerei. 3. Em suas razões recursais, a União suscita, como prejudicial de mérito, a prescrição do direito, e, no mérito, alega que a parte autora não possui direito à correção da progressão funcional para a classe especial da carreira de perito previdenciário (Padrão III), pois, segundo argumenta, não há direito adquirido a regime jurídico, devendo-se observar o princípio do tempus regit actum, por já se tratar de servidor aposentado, bem assim o óbice da Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 4. No caso em apreço, não procede a alegação de prescrição do fundo de direito, pois o objeto em questão, qual seja, ausência de curso à cargo da Administração, destinado à progressão funcional, refere-se a obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, em termos financeiros, sendo aplicável a Súmula 85 do STJ (Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação). Assim, na linha do Decreto 20.910/32 (art. 1º), só estão prescritos os efeitos financeiros pretéritos que antecedem os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, de modo que o argumento de prescrição do fundo de direito fica rejeitado. 5. O caso em questão consiste em saber se a parte autora possui direito, ou não, ao desenvolvimento funcional para a Classe Especial, Padrão III, da carreira de Perito Previdenciário, em razão da falta de oferta pela Administração de curso específico para tal fim, requisito este previsto na redação originária da Lei 11.907/2009 (art. 37, §3º, inciso III). 6. Dessa forma, como demonstram os elementos de convicção de fato e de direito constante dos autos, não se trata de aumento de vencimentos de servidor com base em isonomia, de modo que a alegação da União de violação à Súmula Vinculante 37 está dissociada da questão controversa em exame. 7. No mesmo sentido, não merece acolhida a alegação da recorrente de que não há direito adquirido a regime jurídico, uma vez que essa hipótese não tem pertinência com o caso em exame. Deve-se observar o princípio do tempus regit actum, por já se tratar de servidor aposentado, configurando-se violação de direito, por parte da Administração, ao não ser disponibilizado curso que era requisito para o desenvolvimento na carreira, não tendo o servidor responsabilidade alguma por essa omissão administrativa. 8. Cumpre ressaltar que o curso de especialização que a Administração ofereceu, uma única vez, em 2009, e que, em 2017, deixou de ser requisito para promoção ao último posto da carreira, resultou, em razão desse ato omissivo, em efetivo prejuízo a todos os servidores que se aposentaram entre 2009 e 2017, caso do autor da ação constante dos autos. De fato, a Lei 11.907/2009, art. 37, III, exigiu a realização desse curso de especialização ("[...] III - possuir certificado de curso de especialização específico, compatível com as atribuições do cargo, realizado após ingresso na classe D, promovido em parceria do INSS com instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, na forma da legislação vigente. [...]"). E, em razão da redação conferida pelo Lei 13.457/2017, essa exigência foi afastada, com a revogação do inciso III, art.37, da Lei 11.907/2009. Assim, configura-se o prejuízo diretamente causado ao autor pela omissão da Administração, que exigiu, e a um só tempo, impediu, o suprimento de requisito para progressão funcional. Na sequência, após a aposentadoria do autor, a própria Administração reconheceu a desnecessidade de realização e de exigência do curso que, apenas em 2009, e somente por uma vez, oferecera. 9. Dessa forma, não tendo o servidor contribuído para a não disponibilização do curso para seu desenvolvimento na carreira, não pode ele ser penalizado por fato que não lhe diz respeito e ao qual não deu causa, mas que diz respeito à Administração, que não realizou ato administrativo que era de sua responsabilidade. 10. Publicada a sentença na vigência do atual CPC (a partir de 18/03/2016, inclusive) e desprovido o recurso de apelação da União, ficam majorados os honorários arbitrados na origem em 1% (um por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em caso de gratuidade de justiça. 11. Apelação da União e remessa oficial desprovidas.(AC 1032917-06.2022.4.01.3400, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL LUIS GUSTAVO SOARES AMORIM DE SOUSA, PJe de 30.01.2024)Dessa forma, considerando que esse era o único requisito que impediu a progressão funcional do autor, conclui-se pelo reconhecimento do seu direito ao enquadramento funcional à Classe Especial, Padrão III, da Carreira de Perito Médico Previdenciário, sem a exigência de participação em curso de especialização específico. Ante o exposto, dou provimento à apelação. Correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Inversão do ônus da sucumbência. É como voto” (eDOC 9 – ID: af9fac42, p. 2-4)
 
Verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido não remete, propriamente, à extensão de benefício previdenciário com fundamento no princípio da isonomia, mas sim a ato voltado a assegurar o direito previsto em lei em favor do servidor, mas cujo exercício restou obstado em razão da não disponibilização do curso necessário à progressão funcional, ainda que a parte já estivesse aposentada. Assim, conclui-se que a orientação seguida pelo acórdão impugnado não vai de encontro com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 37. 
Ainda que assim não fosse, nota-se que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de verificar a efetiva exigência do curso mencionado, bem como o descumprimento da Administração Pública em fornecê-lo, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REENQUADRAMENTO. PROGRESSÃO DE CLASSE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1426518 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.07.2023)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual aposentado. Plano de cargos e remuneração. Paridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1224279 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11.11.2019 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9 – ID: af9fac42, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente